Tribunal: TJMT
Processo: 8010329-67.2015.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010329-67.2015.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELENA MARIA ALVES - CPF: 262.909.951-20 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), JR SEMI JOIAS LTDA - CNPJ: 11.931.205/0001-07 (RECORRIDO), ROSANA JANUARIO DE MORAIS - CPF: 024.823.081-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

8010329-67.2015.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Helena Maria Alves

Recorrido(s):

Jr Semi Jóias LTDA – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em razão da parte reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento nº 29, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95,
DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito
, com o consequente arquivamento.

Com base no Enunciado 28 do FONAJE,
CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais
”.

Infere-se dos autos, que a parte Recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 25/11/2016, às 13h40min, realizada na Sede do Edifício do Fórum da Comarca de Alto Araguaia/MT, Situado na Rua Onildo Taveira, n°. 143, Bairro Setor Aeroporto.

Cumpre destacar que consta no Termo de Audiência que a patrona da Reclamante requer a juntada de Atestado Médico, a fim de justificar a ausência do ato. Entretanto, a audiência foi realizada em 25/11/2016 e o atestado médico foi colacionado somente em 22/12/2016 às 13h12min.

Compulsando os autos, verifica-se que a juíza de primeiro grau proferiu decisão, em 19/04/2017, que consta o seguinte:
“Ressalta-se que a patrona da parte autora, na data da audiência informou que a mesma realizou consulta médica com um dia de repouso, documento juntado na mov. nº 31. No entanto, o documento carreado aos autos não aponta o número de CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) para tratamento especifico realizado pela autora, não valendo como prova a que seja redesignada outra tentativa de conciliação”.

Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, o qual não foi conhecido, sob o fundamento de:
“a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico”.

Interposto o presente Recurso Inominado, a Recorrente sustenta que em 22/12/2016 foi juntado aos autos documento para fim de justificar a sua ausência na audiência de conciliação e que a alegação de justificativa tardia não prospera, vez que na audiência de conciliação foi dado o prazo para realizar a juntada do meio de prova.

Compulsando os autos, verifica-se que no Termo de Audiência, consta o seguinte:

Portanto, o prazo para manifestação era de 05 (cinco) dias a partir do término do prazo para apresentação da defesa, ou seja, a parte Autora detinha do prazo de 10 (dez) dias para realizar a juntada do meio de prova capaz de justificar a sua ausência na audiência de conciliação, mas não o fez dentro do prazo, de modo que, a meu ver, escorreita a sentença de extinção.

O comparecimento da parte requerente/recorrente à audiência de conciliação
é obrigatório
se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002714-79.2018.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 15.05.2019)

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA INAUGURAL. JUSTIFICATIVA TARDIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente: (Caso: João Pereira de Novaes versus Joaquim Rodrigues Correia; Acórdão nº 505.0273, 2010.07.1.022100-9 ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/05/2011, Publicado no DJE: 20/05/2011. Pág.: 242). 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi designada para o dia 08.08.2016, às 14:50 horas, mas compareceram ao ato apenas a parte ré. Mesmo sendo regularmente intimados, restaram ausentes o autor e seu patrono. A justificativa só foi apresentada após a prolação da sentença de extinção, por intermédio da interposição de Embargos Declaratórios.
Enfim, a justificativa apresentada após a prolação da sentença, não pode ser considerada para abonar a ausência, ante a preclusão. Com efeito, justificativa tardia não impede extinção da ação por desídia, estando correta a sentença.
4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 5. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da ação, o que corresponde à R$ 1.128,95 (um mil cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), a teor do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.(TJ-DF 07031065020168070016 0703106-50.2016.8.07.0016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 01/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante ao exposto, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023